Tribunal: TJES
Processo: 0015059-08.2014.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Promoção / Ascensão; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015059-08.2014.8.08.0012

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: CEZAR WANTUIL DE CASTRO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR MÉRITO. PLANO DE CARREIRA DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. LEGISLAÇÃO LOCAL. INTERSTÍCIO TEMPORAL. CURSOS CONCLUÍDOS FORA DO PERÍODO AVALIATIVO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária e recurso de apelação cível contra sentença que julgou procedente ação ordinária movida por servidor municipal, condenando a municipalidade a conceder progressão funcional por mérito ao autor, com efeitos retroativos a 01/10/2013 e pagamento de diferenças salariais. O pedido foi indeferido administrativamente sob o fundamento de que os cursos apresentados como comprovação de mérito foram concluídos fora do período de 48 meses exigido pela legislação municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar se a legislação municipal que estabelece o interstício temporal de 48 meses para a apresentação de cursos e títulos comprobatórios de mérito foi corretamente aplicada pela administração pública;

(ii) avaliar a regularidade e legalidade do ato administrativo que indeferiu a progressão funcional requerida pelo autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação municipal aplicável (Lei Municipal nº 4.442/2006 e Decreto nº 68/2013) estabelece que apenas os cursos concluídos dentro do interstício de 48 meses contados da última progressão funcional são válidos para a concessão da progressão por mérito.

4. O autor apresentou cursos concluídos fora do período avaliativo delimitado pela norma (após 31/05/2013), o que inviabiliza a progressão pleiteada para o ano de 2013, conforme previsto nos arts. 19, inciso II, da Lei Municipal nº 4.442/2006 e art. 19, parágrafo único, do Decreto nº 68/2013.

5. Não há ilegalidade ou vício de constitucionalidade nas disposições da legislação municipal que regulamenta a progressão funcional, sendo os atos administrativos realizados em conformidade com a legalidade estrita.

6. A sentença de primeiro grau desconsiderou a norma regulamentadora, concluindo equivocadamente pela inexistência de prazo limite para a apresentação dos cursos e títulos comprobatórios, em descompasso com a lógica e os critérios objetivos fixados pelo plano de carreira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Julgada prejudicada a remessa necessária.

Tese de julgamento
:

8. A legislação municipal pode validamente prever critérios temporais objetivos para a aferição de mérito na progressão funcional de servidores públicos, incluindo o interstício de 48 meses para apresentação de cursos e títulos.

9. Cursos concluídos fora do período avaliativo estabelecido pela norma não são aptos a gerar direito à progressão funcional por mérito.

10. O ato administrativo que observa a legislação vigente e aplica os critérios objetivos nela previstos está em conformidade com os princípios da legalidade e da impessoalidade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER da apelação interposta para, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, para reformar a r. sentença a quo no sentido de julgar improcedentes os pedidos autorais e julgar prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, contra r. sentença de fls. 116/118, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica - Comarca da Capital que, nos autos da ação ordinária com pedido de tutela de urgência ajuizada por
CEZAR WANTUIL DE CASTRO
, julgou procedente a pretensão autoral para condenar a municipalidade à concessão, em favor da parte requerente, a competente progressão por mérito de sua carreira, a partir de 01/10/2013, com efeitos legais e financeiros retroativos, cujos valores deverão ser apurados em sede de liquidação de sentença.

Sobre o débito vencido incidirá atualização monetária, pelo IPCA-E, da data do inadimplemento de cada verba salarial, acrescida de juros moratórios, desde a citação, conforme o art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, nos termos do que restou decidido no RE 870947, julgado em 20/09/2017, pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, também contados da data em que deveria ser adimplida cada verba salarial (STJ, Súmula n° 43).

Outrossim, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios ao patrono do requerente, arbitrados em 10% do valor a ser apurado em sede de liquidação de sentença, na forma do art. 85, do CPC.

Nas razões recursais apresentadas no ID nº 8755081, o apelante alega, em síntese, que:
I)
“a Comissão Específica de Progressão da Administração Municipal indeferiu o pedido do autor com base na constatação de que o servidor concluiu o curso de aprimoramento em data posterior àquela estabelecidas no artigo 19, inciso II, da Lei Municipal nº. 4.442/2006 e no artigo 19, parágrafo único, do Decreto nº 068/2013 (Regulamento)”;
II)
“os documentos comprobatórios considerados para a progressão por mérito de 2013 foram apenas aqueles referentes à formação realizada nos últimos 48 meses a partir da data da última progressão (ou seja, de 01/06/2009 a 31/05/2013), como se observa expressamente da decisão de indeferimento do recurso administrativo do autor (Processo nº 2013/20492). Isso se deve ao fato de que a legislação municipal, como visto, considera o interstício de 48 meses para contagem dos cursos de formação realizados, mesmo lapso temporário de implementação das progressões por mérito. Para os cursos concluídos posteriormente, estes serão considerados na próxima progressão”;
III)
“a Sentença merece reforma, afastando-se a conclusão de que a Lei Municipal 4.442/2006 "apenas estabelece o prazo mínimo para a realização de uma nova progressão, contado a partir da última que foi solicitada e obtida, sem, no entanto, estabelecer preceitos quanto ao prazo de apresentação de documentos comprobatórios" (fls. 69, grifo no original);
IV)
“Embora não esteja explicitamente mencionado, a existência de um prazo limite para a conclusão dos cursos decorre da própria lógica do sistema legal de progressão por mérito dos servidores do magistério local, que considera, para fins de aumento salarial dentro do mesmo nível, a formação específica adquirida e comprovada dentro do período ao qual se refere a progressão funcional (48 meses entre uma progressão e outra). É o que se pode extrair dos seguintes preceitos da Lei Municipal nº. 4.442/2006”;
V)
“observa-se que, de acordo com a Lei mencionada acima, o nível inicial corresponde à maior formação exigida e comprovada no momento da posse, e a primeira referência corresponde ao salário base do nível em que o servidor do magistério está enquadrado. A partir daí, de forma lógica, as progressões subsequentes estão vinculadas ao período correspondente a cada progressão, levando em consideração a formação adquirida pelo servidor desde a última progressão, inexistindo situação ilegal ou desproporcional que autorize o acolhimento do pedido inicial”;
VI)
“o autor não tinha direito à progressão funcional desejada com base nos cursos realizados fora do período aquisitivo do próprio direito”.

A presente demanda foi ajuizada pelo recorrido, que ocupa o cargo de Professor MAPB III no Município requerido, matrícula nº 82897-2.

Em sua inicial, o recorrido informa que em 28/06/2013, protocolou pedido de progressão por Mérito para obter mais 01 uma referência no mesmo nível do cargo que ocupa junto a administração municipal e teve seu pedido indeferido em razão de que 04 (quatro) Cursos frequentados pelo autor e utilizados no pedido de progressão foram concluídos pelo mesmo após 31/05/13, o que inviabilizava a concessão da progressão.

Informa ainda que não há na Lei Municipal nem no respectivo Decreto que a regulamenta nenhuma norma que estabeleça que os Cursos que o servidor utilize para fins de comprovação do mérito tenham termo final até 31/05/13.

Por fim, informa que o objeto da lide é a condenação do requerido a proceder a progressão do autor a partir de 01/10/2013, com a concessão de 01 (um) referência dentro do mesmo nível do cargo do autor, com o pagamento das diferenças de vencimentos respectivas a partir de 01 de outubro de 2013.

Segundo consta nos autos, “
a solicitação de Progressão por Mérito pleiteada no processo nº. 2013/20492 foi indeferida, uma vez que o servidor apresentou comprovante de curso, contido nas folhas 03, 06, 07, 09, com data posterior a estabelecida no artigo 19, Parágrafo Único, do Decreto nº. 68/2013, abaixo transcrito, portanto não fará jus a Progressão por Mérito de 2013
”. (fl. 31)

O artigo 39 da Constituição Federal dispõe que a união, os estados, o Distrito Federal e os municípios devem instituir planos de carreira para seus servidores públicos, assegurando a valorização e o desenvolvimento profissional. Assim, cada ente federativo possui autonomia para criar e gerir seu próprio plano de carreira, adaptando-o às suas realidades e necessidades.

In casu
, da leitura do inciso II, do art. 19, da Lei Municipal nº 4.442/2006 (fl. 38) e do parágrafo único do artigo 19, do Decreto nº 68/2013 (fl. 45), concluo que o Município agiu dentro da estrita legalidade, não havendo vício no ato administrativo e/ou inconstitucionalidade na disposição que impediu a progressão do autor na carreira, conforme segue.

"Art. 19. A progressão por mérito será concedida com observância dos seguintes critérios essenciais: (...)

Il — o interstício mínimo será de será de 48 (quarenta e oito) meses, a contar da data de concessão da última progressão por mérito; (...)

Art. 19. Somente serão considerados, para efeito de aferição de mérito, os comprovantes de cursos de formação, participação em eventos educacionais e trabalhos, certificados a partir da última progressão por mérito.

Parágrafo único. Para a progressão por mérito iniciada em 1º de junho de 2013 e concluída no mês de outubro deste mesmo ano, serão aferidos os títulos comprobatórios adquiridos a partir de 1º de junho de 2009, na forma do que dispõe o § 2º do artigo 41 da Lei nº 4.442 de 2006.”

Extrai-se da cópia do processo administrativo de progressão, às fls. 15/35, que os títulos considerados para a progressão por mérito de 2013 são aqueles referentes a formação realizada no interstício de 48 (quarenta e oito) meses a contar da data da última progressão por mérito, ou seja, 01/06/2009 a 31/05/2013, sendo que o autor apresentou títulos concluídos em data posterior, válidos apenas na progressão posterior, o que resultou no indeferimento do seu pedido, conforme decisão administrativa.

Como citado, isso se deve ao fato de que a legislação municipal considera o interstício de 48 meses para contagem dos cursos de formação realizados, mesmo lapso temporário de implementação das progressões por mérito. Para os cursos concluídos posteriormente, estes serão considerados na próxima progressão.

Sendo assim, inexiste ilegalidade e/ou vícios no ato de indeferimento promovido pela Municipalidade, uma vez que apenas foi aplicada a legislação municipal e o decreto regulamentador que preveem de forma válida as regras para progressão por mérito do servidor na carreira.

Desta feita,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença
a quo
no sentido de julgar improcedentes os pedidos autorais. Julgo prejudicada a remessa necessária.

Em vista disso, inverto os ônus sucumbenciais, fixando o percentual de 10% (dez por cento), a título de honorários advocatícios, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil, suspendendo, contudo, a exigibilidade das referidas verbas em virtude de o recorrido encontrar-se amparado pelos benefícios da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reformar a r. sentença

a quo

no sentido de julgar improcedentes os pedidos autorais. Julgar prejudicada a remessa necessária.

Em vista disso, inverter os ônus sucumbenciais, fixando o percentual de 10% (dez por cento), a título de honorários advocatícios, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil, suspendendo, contudo, a exigibilidade das referidas verbas em virtude de o recorrido encontrar-se amparado pelos benefícios da assistência judiciária gratuita.